Tribunal: TJES
Processo: 0003790-25.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003790-25.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003790-25.2021.8.08.0012

APELANTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

Advogados do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586, SILVANA CORREA DE SOUZA - ES33625

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito Penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Omissão reconhecida quanto à semi-imputabilidade. Redução da pena. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do embargante por tentativa de homicídio qualificado e lesões corporais, com imposição das penas de 15 anos de reclusão e 2 anos de detenção. O embargante aponta omissões no acórdão quanto à análise da tese de semi-imputabilidade e da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto ao exame da tese de semi-imputabilidade do embargante, à luz do laudo psiquiátrico juntado aos autos; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite a correção de omissão relevante por embargos de declaração quando se tratar de circunstância legal obrigatória, como a semi-imputabilidade, mesmo que não tenha sido expressamente arguida no recurso de apelação, desde que conste dos autos.

O laudo pericial oficial atestou que o embargante possuía capacidade de entendimento preservada, mas capacidade de autodeterminação reduzida à época dos fatos, nos termos do art. 26, p.u., do CP. Omissão relevante reconhecida, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no dispositivo legal.

Quanto à alegada confissão espontânea, restou comprovado que o embargante exerceu o direito ao silêncio em plenário e negou os fatos nas fases anteriores, não havendo confissão a ser considerada para atenuação da pena.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a semi-imputabilidade do embargante e reduzir a pena para 13 anos e 9 meses de reclusão e 1 ano e 4 meses de detenção.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de análise de laudo pericial que atesta a redução da capacidade de autodeterminação do réu configura omissão relevante sanável por embargos de declaração. 2. A confissão espontânea exige sua formulação perante o Conselho de Sentença ou debate em plenário para aplicação no Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, p.u., 65, III, "d", e 69. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.151.336/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 805.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003790-25.2021.8.08.0012

APELANTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

Advogados do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586, SILVANA CORREA DE SOUZA - ES33625

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SERGIO DOS SANTOS CAMPOS em face do v. Acórdão (ID 12710528), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal,

mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o embargante pela prática das condutas previstas no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e § 7º, inciso III, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Gicele Fantin dos Santos, e artigo 129, § 9º, do Código Penal, em relação à vítima Sérgio dos Santos Campos Filho, impondo-lhe a pena de 15 anos de reclusão e 2 anos de detenção, em regime inicial fechado.

O embargante alega omissão no acórdão no que tange à análise da tese de insanidade mental, já arguida nas razões recursais e sustentada oralmente em sessão de julgamento, conforme registrado nas notas taquigráficas. Aponta que o laudo psiquiátrico constante dos autos atesta que, à época dos fatos, o embargante era relativamente incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta, motivo pelo qual requer a apreciação da tese de inimputabilidade, com as consequências legais cabíveis.

Afirma, ainda, que houve omissão quanto à atenuante genérica da confissão espontânea, a qual, segundo argumenta, restou demonstrada desde a fase inquisitorial, sendo reiterada na audiência de instrução e julgamento e em plenário do júri. Destaca que, embora tenha confessado os fatos, a pena não foi atenuada nem na sentença nem no acórdão, o que afrontaria o disposto no art. 65, III, "d", do Código Penal. Sustenta que a aplicação da referida atenuante deve ensejar a redução da pena, sugerindo o patamar de cinco anos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas, com eventual declaração de extinção da punibilidade ou, alternativamente, a redução da pena em razão da confissão.

Em contrarrazões, a Douta Procuradoria de Justiça (id 13071310) defende o não conhecimento dos embargos, aduzindo que os embargos não apontam omissão, obscuridade ou contradição no voto, de modo que as matérias agora arrazoadas nos aclaratórios não foram sequer ventiladas no recurso de apelação, configurando inovação recursal.

Pois bem.

A jurisprudência reconhece que a confissão espontânea é atenuante obrigatória, ainda que não seja requerida expressamente pela defesa. Da mesma forma, se há elemento probatório de semi-imputabilidade, o juiz ou tribunal deve considerar a causa de redução, mesmo ex officio.

Assim, a aplicação das atenuantes (como a confissão) decorre de norma de ordem pública, e sua omissão implica
erro in judicando
, sanável inclusive por embargos, se configurada omissão na análise de matéria de direito ou de fato expressamente constante nos autos.

A defesa sustenta omissão quanto ao laudo psiquiátrico, o qual indicaria relativa incapacidade do réu e a não aplicação da atenuante da confissão.

Logo, apesar de esses pontos não terem sido expressamente debatidos na apelação, o não enfrentamento, não por ausência de provas, mas por ausência de provocação da parte, não elimina o dever de fundamentação e de aplicação da lei penal mais benéfica.

Deste modo, a jurisprudência dominante entende que a omissão relevante quanto a circunstância legal obrigatória, como atenuantes ou causas de diminuição da pena, pode ser sanada por embargos de declaração, especialmente se os elementos constarem dos autos.

Quanto, à atenuante da confissão, destaco posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO SOBRE A ATENUANTE. AFASTAMENTO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que não reconheceu a atenuante da confissão espontânea.

2. O Tribunal de origem entendeu que a confissão do agravante ocorreu apenas na fase inquisitorial e não foi debatida em plenário, não influenciando o convencimento dos jurados.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a confissão espontânea realizada apenas na fase inquisitorial, sem que tenha sido debatida em plenário do Tribunal do Júri, pode ser considerada para fins de atenuante na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir4.
A jurisprudência do STJ exige que a confissão tenha ocorrido perante o Conselho de Sentença ou tenha sido arguida pela defesa técnica durante os debates em plenário para que a atenuante seja aplicada no procedimento do Tribunal do júri.

5. No caso, a confissão não foi debatida em plenário, não atendendo aos requisitos para o reconhecimento da atenuante.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"A confissão espontânea deve ser debatida em plenário para ser considerada na dosimetria da pena no Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 805.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.088.322/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023; STJ, AgRg no HC 845.519/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023.

(AgRg no REsp n. 2.151.336/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Em Ata de Julgamento (ID 11460861) restou registrado:

“(...) Após, o MM. Juiz Presidente concedeu a palavra à Defesa de SÉRGIO DOS SANTOS CAMPOS, a qual (...) sustentou, em relação ao crime de homicídio na modalidade tentado, tese de negativa de materialidade. Sustentou, ainda, a desclassificação para o crime de lesões corporais por inexistência de animus necandi e desistência voluntária. Por fim requereu a absolvição por clemência. Com relação ao crime de lesões corporais a defesa sustentou a absolvição por inexistência de materialidade."

Ainda, restou certificado no Termo de Interrogatório do Tribunal do Júri que o embargante exerceu o seu direito de ficar em silêncio em plenário e não responder a qualquer pergunta.

Em interrogatório ainda na fase de pronúncia, o apelante negou a prática do crime, afirma que foi atacado por sua esposa e por seu filho e que não tentou arrombar a porta do quarto ou mesmo atacar a vítima com um facão. Sobre as lesões ao menor, também negou de forma veemente, dizendo que nunca teria agredido o filho.

Deste modo, a despeito do arrazoado pela defesa em sede de embargos de declaração,
não vislumbro qualquer rastro de confissão
. Na verdade há uma negativa de autoria sobre pegar uma faca e um pé de cabra, arrombar a porta e avançar contra a vítima, desferindo-lhe socos, puxões de cabelo, empurrões ou mesma enforcá-la.

Passo, agora, a discorrer acerca da discussão sobre a
imputabilidade do embargante
.

Em leitura ao Laudo Pericial, restou registrado pelo
expert
(ID 13000099):

“
O periciando SERGIO DOS SANTOS CAMPOS é acometido por uma perturbação de saúde mental, especificamente, Transtornos mentais e comportamentais causados pelo uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas – Síndrome da Dependência.

A sua capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato estava preservada, porém sua capacidade de autodeterminação encontrava-se reduzida na época do delito.

QUESITOS DO JUIZ

(...)

3. O acusado, à época dos fatos descritos na denúncia, era acometido de perturbação de saúde mental.
Resp. Sim

(...)

7. Em caso de resposta positiva ao quesito nº 2 ou quesito nº 2, em virtude de perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado ao tempo da ação ou omissão, era o acusado parcialmente incapaz de determinar-se de acordo com o seu entendimento acerca do caráter ilícito do fato?

Resp. Sim.”

O laudo pericial foi inequívoco ao afirmar que o réu apresentava capacidade de entendimento preservada, mas capacidade de autodeterminação reduzida, nos exatos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, o que ensejaria a possibilidade de redução da pena entre 1/3 e 2/3.

A ausência de qualquer análise explícita sobre o tema, tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão de apelação, configura omissão relevante e potencial vício de fundamentação (art. 93, IX, CF/88), sobretudo porque o perito oficial respondeu afirmativamente aos quesitos sobre a parcial incapacidade de autodeterminação.

Deste modo, deve ser reconhecida a semi-imputabilidade, aplicando-se a redução de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Tendo como base que o transtorno mental decorre de conduta voluntária e reiterada de consumo de substâncias, fixo a fração redutora em 1/3, fração que entendo juridicamente fundamentada e proporcional ao grau de comprometimento constatado no laudo psiquiátrico.

Passo, então, à
reforma
da dosimetria.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
VÍTIMA: GICELE FANTIN DOS SANTOS

Na primeira fase, a pena restou fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconhecida causa de aumento de pena do art. 121, § 7º, inciso III, do Código Penal, a pena restou majorada em 1⁄2, resultando em 30 (trinta) anos de reclusão.

Ainda reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa, restou reduzida de 1⁄2, resultando em 15 (quinze) anos de reclusão.

Por fim, reconhecida nestes embargos a causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade do réu, reduzo a pena em 1/3, restando definitivamente fixada em
10
(
dez
) anos de reclusão
.

QUANTO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS -
VÍTIMA: SÉRGIO DOS SANTOS FILHO

Na primeira fase, a pena restou fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante do artigo 61, Inciso II, alíneas “a” e “h”, do Código Penal, a reprimenda restou fixada em 02 (dois) anos de detenção.

Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa, restou reduzida de 1⁄2, resultando em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Por fim, reconhecida nestes embargos a causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade do réu, reduzo a pena em 1/3, restando definitivamente fixada em
01
(
um
) ano e
04
(
quatro
) meses de
detenção.

Considerando que os crimes pelos quais o embargado restou condenado foram praticados com desígnios autônomos, ou seja, em concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal, totalizo a pena definitivamente em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos
embargos de declaração, com efeitos infringentes, reconhecendo a semi-imputabilidade do apelante, ora embargante, reformando a dosimetria para fixar a pena final em
1
3

(
treze
)
anos e 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)